Tribunal: TJDFT
Processo: 0727041-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727041-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: L. A. C. REPRESENTANTE LEGAL: KHADINE ARAUJO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0711382-81.2022.8.07.0009, deferiu a tutela de urgência para obrigar a agravante a custear o equipamento requerido. Narra que a agravada é beneficiária do plano de saúde agravante com diagnóstico de Encefalopatia Crônica Infantil Não Progressiva com atraso global de desenvolvimento neuropsicomotor requerendo a cobertura da terapia pelo método Theratogs, sendo o pedido indeferido por ausência de cobertura com fundamento no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Defende a legitimidade da negativa ante o caráter taxativo do rol de procedimentos da ANS, além disso, destaca a expressa previsão de exclusão contratual de órteses e próteses não ligadas ao ato cirúrgico. Sustenta, ainda, a ausência de comprovação da existência de qualquer risco capaz de justificar a concessão da tutela de urgência, bem como a ausência de perigo de dano irreparável. Tece considerações. Ressalta o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre a taxatividade do rol. Além de pontuar sobre a exiguidade do prazo concedido para cumprimento da decisão e a desproporcionalidade da multa fixada. Requer a concessão do efeito suspensivo do recurso. No mérito, o provimento para que seja revogada a decisão agravada. Preparo regular conforme documento de ID 38289695. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, discute-se a obrigação do plano de saúde em custear tratamento requerido pela parte agravada. Transcrevo a decisão agravada (ID 131742161 dos autos principais): Defiro a tramitação prioritária, nos termos do art. 1.048, I do CPC, em virtude de a autora ser portadora de doença grave. Mantenha-se a anotação. Diante da presença de interesse de incapaz, anote-se a intervenção obrigatória do Ministério Público, nos termos do art. 178 do CPC. Cuida-se de ação em que a autora é portador de uma condição médica denominada encefalopatia crônica infantil não progressiva, decorrente de um quase afogamento. A parte alega que, diante do quadro severo de saúde, o médico que lhe acompanha prescreveu como necessário para seu tratamento o equipamento denominado THERATOGS. Conta que a requerida negou a cobertura do referido equipamento, por ausência na cobertura contratual e sob a alegação de que não consta em decisão liminar concedida à requerente em ação ajuizada anteriormente. Assim, requer, em sede de tutela provisória, que a ré seja compelida a fornecer/custear o equipamento prescrito à menor. Decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, verifico que a autora demonstrou que é beneficiária de plano de saúde fornecido pela requerida sob o contrato de no 08650002280799309, havendo relatório médico que atesta que o tratamento solicitado é indicado ao quadro clínico da requerente (ID n. 131734587), bem como negativa do plano (ID n. 131734588), sob o argumento de que não está incluído no rol da ANS/ na cobertura do contrato firmado entre as partes. Entendo que o rol de procedimentos da ANS é meramente exemplificativo, cabendo ao médico responsável e não ao convênio a decisão sobre o tratamento a que o paciente deve ser submetido. Estando a moléstia coberta pelo contrato, cabe à ré custear o tratamento que melhor atende aos interesses do paciente. Consigno desde já, antes que a ré se insurja neste sentido, que a despeito da recente decisão do Superior Tribunal de Justiça no sentido da taxatividade do rol da ANS, tal precedente não é vinculante e admite diversas exceções, de modo que não é possível aferir, em cognição sumária, se a situação concreta dos autos nelas se enquadra. Há que se preservar, primordialmente, a saúde da menor. Confira-se: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. NAGATIVA DE EXAME PRESCRITO POR MÉDICO. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA INDEVIDA. PAGAMENTO PELO PACIENTE. RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR CONDIZENTE COM O TRABALHO DESEMPENHADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O rol de cobertura mínima de procedimentos e tratamentos da ANS não é taxativo, de maneira que a seguradora deve arcar com os exames necessários e urgentes indicados pelo médico, que se mostrarem eficientes para a cura. 2. A responsabilidade da seguradora pelos danos que causar ao consumidor é objetiva, na forma dos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Restando evidente que o paciente arcou com o pagamento de exame prescrito pelo médico, o qual não foi autorizado pelo plano de saúde, está configurado o defeito na prestação do serviço, o que enseja responsabilização pela despesa realizada. 4. A indevida negativa de cobertura de exame prescrito pelo médico que acompanha o quadro clínico do autor gera danos morais passíveis de reparação pecuniária, pois atinge a esfera subjetiva deste, já debilitada pela frágil condição de saúde. 5. O arbitramento da indenização por dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. Demonstrado que o valor fixado na sentença é razoável, deve ser mantido. 6. A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência deve observar os parâmetros definidos no art. 85 do Código de Processo Civil, a fim de que não seja arbitrado valor irrisório ou exorbitante, e que seja definido em patamar condizente com o zelo do profissional e a complexidade da demanda. 7. Apelação da Ré conhecida, mas não provida. Apelo Adesivo do Autor conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão n.1070354, 20150110814819APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 02/02/2018. Pág.: 246/256). CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. GEAP. PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DO CDC. REJEITADA. TRATAMENTO DE CÂNCER - LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÔNICA. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO PRESCRITO AO PACIENTE - IMBRUVICA (140MG). ROL DE COBERTURA DA ANS EXEMPLIFICATIVO. RECUSA INJUSTIFICADA. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida na ação de obrigação de fazer, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré: a) na obrigação de fazer consistente no custeio e fornecimento de uso contínuo de Imbruvica 140mg, sendo 3 comprimidos VO, por dia, na forma prescrita pelo médico, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 100.000,00, e b) ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 10.000,00. 1.1. Nesta sede, a ré apela e requer, em preliminar, o afastamento do CDC, e no mérito, sua reforma. 1.2. Argumenta que inexiste sua obrigatoriedade no fornecimento de medicamento extra-rol da ANS e que o apelado não demonstrou a prática de ato ilícito que repercutisse em sua honra ou imagem, capaz de gerar ressarcimento por dano moral, postulando subsidiariamente, pela redução do montante fixado. 2. Da preliminar de inaplicabilidade do CDC. 2.1. O Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado ao caso, uma vez que o fato de a GEAP ser entidade de autogestão multipatrocinada não retira o caráter de relação de consumo, diante da assistência à saúde que é a finalidade da instituição. 2.2. Portanto, não obstante a vigência da Lei no 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, o contrato de seguro de saúde deve ser regido pelos preceitos do CDC. 2.3. Preliminar rejeitada. 3. Da responsabilidade de custear o tratamento de saúde. 3.1. O direito à saúde é indisponível, porquanto objetiva atender ao mandamento nuclear da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1°, inciso III, do art. 6o e do art. 196, todos da Constituição Federal. 3.2. Tratando-se de plano de saúde, a seguradora pode estabelecer as doenças que serão tratadas, mas não o tipo de tratamento a ser seguido, cuja incumbência é conferida ao médico assistente, conforme disposições do art. 12, I, b, II, "b" e "d", art. 35-C, I, e art. 35-E, IV, da Lei no 9.656/98. 3.3. O plano de saúde ao negar autorização para o fornecimento do remédio, sob a justificativa de que tal medicamento não está no rol de cobertura de medicações ambulatoriais da ANS, colide frontalmente com a proteção à esfera personalíssima de direitos da pessoa humana. 3.4. O rol de procedimentos ambulatoriais preconizado pela ANS é de natureza exemplificativa, ou seja, não esgota todos os tipos de tratamentos cobertos pelas operadoras de plano de saúde, conforme se depreende da Resolução no 387 da autarquia. 3.5. Desse modo, tendo em vista ser imprescindível a medicação para o apelado, conforme indicação médica, a confirmação da sentença é medida que se impõe. 4. Do dano moral - quantum fixado. 4.1. A recusa na prestação do tratamento médico indicado, ocasionada pela negativa do tratamento prescrito por profissional credenciado ao plano de saúde vai além do mero aborrecimento. 4.2. A dor de encontrar-se em estado de saúde debilitado, cujos recursos terapêuticos usuais foram considerados inábeis, acrescida da necessidade de ingresso no Judiciário para conseguir medicamento necessário para realizar o tratamento de saúde indicado para o caso, a demora, a expectativa e a incerteza são situações que exasperam a fragilidade física e emocional do paciente, sentimentos aptos a abalarem a dignidade da pessoa humana e que caracterizam o dano moral indenizável, in re ipsa. 4.3. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4.4. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. 4.5. No caso, o valor de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional, razoável e adequado ao abalo experimentado. 5. Por força do art. 85, §11, do CPC, e em observância ao trabalho adicional realizado em grau recursal, devem ser majorados os honorários advocatícios fixados anteriormente em 10% para 12% sobre o valor da condenação, a serem pagos pela ré. 6. Apelação improvida. (Acórdão n.1087949, 07093525520178070007, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/04/2018, Publicado no DJE: 17/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além do mais, a Lei n. 9.656/98 assim estabelece em relação aos tratamentos ambulatoriais: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: I - quando incluir atendimento ambulatorial: a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina; b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente; (...) Ou seja, a lei estabeleceu tal regra como exigência mínima, sem determinar que o tratamento seja limitado à disciplina do órgão regulador. Logo, pelo Princípio da Legalidade, normas administrativas da ANS não poderiam criar restrições de direito não autorizadas por lei, como de fato assim não o fez. Também a negativa fere direitos básicos de consumo, especialmente da adequada prestação do serviços, além de caracterizar conduta abusiva (CDC, art. 51, §1o, II). Por outro lado, o perigo de dano também está presente, uma vez que a situação da menor já é bastante crítica sem o tratamento, que visa favorecer o desenvolvimento da plasticidade cerebral e com o intuito de reduzir as sequelas. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houver "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o interesse mais relevante. No caso, exercendo um juízo de ponderação, deve prevalecer o direito à saúde da parte autora, pois eventuais pagamentos realizados pelo plano de saúde ou a ele devidos podem ser revertidos em desfavor do requerente em caso de improcedência do pedido. Entretanto, o agravamento do quadro de saúde da autora se mostra irreversível. Ademais, este tipo de tratamento deve iniciar o quanto antes, sob pena de prejudicar o adequado desenvolvimento da criança. A necessidade do tratamento e suas especificações estão relatadas no documento de ID n. 131734587, assinado pela médica ortopedista e traumatologista, Dra. Alice M Carvalho. Ressalte-se que a recusa da empresa de plano de saúde em cobrir despesas não ligadas a ato cirúrgico, de caráter terapêutico e imprescindível à assistência médica e promoção da saúde do autor frustra a legítima confiança dos consumidores no tocante à assistência à saúde contratada, além de ferir o princípio da dignidade da pessoa humana. Pelo exposto, DEFIRO a tutela de urgência para DETERMINAR à ré que autorize e custeie, no prazo de 5 (cinco) dias, o equipamento detalhado indicado pela médica assistente em ID n. 131734587, qual seja, kits clínicos THERATOGS para postura, nos tamanhos pediátrico e pré-escolar, um a cada seis meses. A determinação deverá ser cumprida por período indeterminado, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada evento/descumprimento desta ordem judicial que seja comprovado nos autos, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), e sem prejuízo de outras medidas coercitivas necessárias para a efetividade desta decisão. A relação jurídica em análise está regida pela legislação consumerista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018) Além disso, deve ser aplicada a Lei no 9.656/98 que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde e as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Conforme relatório e pedido médico (ID 131734586 e 131734587 dos autos principais), a agravada foi diagnosticada com Encefalopatia Crônica Infantil Não Progressiva (Paralisia Cerebral), sendo indicado o uso do kit clínico denominado THERATOGS. A Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; (...) § 1o As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de regulamentação pela ANS. § 4o A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou Resolução Normativa no 465/2021 que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde que estabelece: Art. 1o Esta Resolução Normativa – RN atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados conforme previsto no art. 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998. Art. 2o Para fins de cobertura, considera-se taxativo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde disposto nesta Resolução Normativa e seus anexos, podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual referente ao plano privado de assistência à saúde. (Destaquei) Portanto, observando a competência da ANS e a previsão expressa da taxatividade, tenho firmado entendimento de que o rol de procedimento da Agência Nacional de Saúde Suplementar é taxativo e deve ser observado. Nesse sentido, em recente julgado a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, assim decidiu: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DE DIREITO PRIVADO ACERCA DA TAXATIVIDADE OU NÃO DO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, INEQUIVOCAMENTE ESTABELECIDA NA SUA PRÓPRIA LEI DE CRIAÇÃO. ATO ESTATAL DO REGIME JURÍDICO DE DIREITO ADMINISTRATIVO AO QUAL SE SUBMETEM FORNECEDORES E CONSUMIDORES DA RELAÇÃO CONTRATUAL DE DIREITO PRIVADO. GARANTE A PREVENÇÃO, O DIAGNÓSTICO, A RECUPERAÇÃO E A REABILITAÇÃO DE TODAS AS ENFERMIDADES. SOLUÇÃO CONCEBIDA E ESTABELECIDA PELO LEGISLADOR PARA EQUILÍBRIO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ENUNCIADO N. 21 DA I JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À RELAÇÃO CONTRATUAL, SEMPRE VISANDO O EQUILÍBRIO. HARMONIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA PRIMEIRA E SEGUNDA SEÇÕES NO SENTIDO DE VELAR AS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E A DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA AUTARQUIA ESPECIALIZADA. FIXAÇÃO DA TESE DA TAXATIVIDADE, EM REGRA, DA RELAÇÃO EDITADA PELA AGÊNCIA, COM ESTABELECIMENTO DE PARÂMETROS OBJETIVOS PARA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS SUBMETIDAS AO JUDICIÁRIO. 1. A Lei n. 9.961/2000 criou a ANS, estabelecendo no art. 3o sua finalidade institucional de promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e consumidores, contribuindo para o desenvolvimento das ações de saúde no País. Já o art. 4o, III, elucida que compete à ANS elaborar o Rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656, de 3 de junho de 1998, e suas excepcionalidades. 2. Por inequívoca opção do legislador, extrai-se tanto do art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998 quanto do art. 4o, III, da Lei n. 9.961/2000 que é atribuição dessa agência elaborar o Rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Nessa toada, o Enunciado n. 21 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ propugna que se considere, nos contratos celebrados ou adaptados na forma da Lei n. 9.656/1998, o Rol de procedimentos de cobertura obrigatória elencados nas resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ressalvadas as coberturas adicionais contratadas. 3. Por um lado, a Resolução Normativa ANS n. 439/2018, ora substituída pela Resolução Normativa ANS n. 470/2021, ambas dispondo sobre o rito processual de atualização do Rol, estabelece que as propostas de sua atualização serão recebidas e analisadas mediante critérios técnicos relevantes de peculiar complexidade, que exigem alto nível de informações, quais sejam, utilização dos princípios da avaliação de tecnologias em saúde - ATS, princípios da saúde baseada em evidências - SBE, manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor. Por outro lado, deixando claro que não há o dever de fornecer todas e quaisquer coberturas vindicadas pelos usuários dos planos de saúde, ao encontro das mencionadas resoluções normativas da ANS, a Medida Provisória n. 1.067, de 2 de setembro de 2021, incluiu o art. 10-D, § 3o, I, II e III, na Lei 9.656/1998 para estabelecer, no mesmo diapasão do regramento infralegal, a instituição da Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, à qual compete assessorar a ANS nas atribuições de que trata o § 4o do art. 10, devendo apresentar relatório que considerará: I - as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento, do produto ou do procedimento analisado, reconhecidas pelo órgão competente para o registro ou a para a autorização de uso; II - a avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às coberturas já previstas no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, quando couber; e III - a análise de impacto financeiro da ampliação da cobertura no âmbito da saúde suplementar. 4. O Rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para assegurar direito à saúde, a preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável economicamente da população. Por conseguinte, considerar esse mesmo rol meramente exemplificativo - devendo, ademais, a cobertura mínima, paradoxalmente, não ter limitações definidas - tem o condão de efetivamente padronizar todos os planos e seguros de saúde e restringir a livre concorrência, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, o que representaria, na verdade, suprimir a própria existência do "Rol mínimo" e, reflexamente, negar acesso à saúde suplementar à mais extensa faixa da população. 5. A par de o Rol da ANS ser harmônico com o CDC, a Segunda Seção já pacificou que "as normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente nos planos de saúde, conforme previsão do art. 35-G da Lei no 9.656/1998. De qualquer maneira, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da especialidade e da cronologia, há evidente prevalência da lei especial nova" (EAREsp n. 988.070/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 8/11/2018, DJe de 14/11/2018). Dessa maneira, ciente de que o Rol da ANS é solução concebida pelo próprio legislador para harmonização da relação contratual buscada nas relações consumeristas, também não caberia a aplicação insulada do CDC, alheia às normas específicas inerentes à relação contratual. 6. Não se pode perder de vista que se está a discutir direitos e obrigações da relação contratual que envolvem plano de saúde e usuário, e não o estabelecimento de obrigação de fazer ou de não fazer a terceiro, que nem mesmo integra a lide. A ANS, ao contrário do médico-assistente da parte litigante, analisa os procedimentos e eventos sob perspectiva coletiva, tendo em mira a universalização do serviço, de modo a viabilizar o atendimento do maior número possível de usuários. Mesmo o correto e regular exercício profissional da Medicina, dentro das normas deontológicas da profissão, usualmente possibilita ao profissional uma certa margem de subjetividade, que, por vezes, envolve convicções pessoais ou melhor conveniência, mas não pode nortear a elaboração do Rol. 7. Conforme adverte a doutrina especializada, muito além de servir como arrimo para precificar os valores da cobertura básica e mínima obrigatória das contratações firmadas na vigência da lei de Planos de Saúde, o Rol de procedimentos, a cada nova edição, delineia também a relevante preocupação do Estado em não expor o consumidor e paciente a prescrições que não encontrem respaldo técnico estudado e assentado no mundo científico, evitando-se que virem reféns dos interesses - notadamente econômicos - da cadeia de fornecedores de produtos e serviços que englobam a assistência médico-hospitalar e odontológica suplementar. 8. Legítima é a confiança que está de acordo com o direito, despertada a partir de circunstâncias objetivas. Com efeito, o entendimento de que o Rol - ato estatal, com expressa previsão legal e imperatividade inerente, que vincula fornecedores e consumidores - deve ser considerado meramente exemplificativo em vista da vulnerabilidade do consumidor, isto é, lista aberta sem nenhum paralelo no mundo, ignora que é ato de direito administrativo, e não do fornecedor de serviços, assim como nega vigência a diversos dispositivos legais, ocasionando antisseleção, favorecimento da concentração de mercado e esvaziamento da competência atribuída à ANS pelo Poder Legislativo para adoção de medidas regulatórias voltadas a equilibrar o setor de saúde suplementar de forma ampla e sistêmica, com prejuízo para toda a coletividade envolvida. Afeta igualmente a eficácia do direito constitucional à saúde (art. 196 da CF), pois a interferência no equilíbrio atuarial dos planos de saúde privados contribui de forma significativa para o encarecimento dos produtos oferecidos no mercado e para o incremento do reajuste da mensalidade no ano seguinte, dificultando o acesso de consumidores aos planos e seguros, bem como sua mantença neles, retirando-lhes a confiabilidade assegurada pelo Rol de procedimentos, no que tange à segurança dos procedimentos ali elencados, e ao Sistema Único de Saúde (SUS), que, com esse entendimento jurisprudencial, reflexamente teria sua demanda aumentada. 9. Em recentes precedentes específicos envolvendo a supressão das atribuições legais da ANS, as duas Turmas de Direito Público decidiram que, "segundo entendimento firmado neste Superior Tribunal de Justiça, até prova cabal em contrário, deve prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados pelas agências reguladoras", "sendo inviável qualquer discussão acerca do próprio mérito administrativo" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.266/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021). Ademais, assentaram que não é papel do Judiciário promover a substituição técnica por outra concepção defendida pelo julgador, sendo "incabível substituição da discricionariedade técnica pela discricionariedade judicial" (AgInt no REsp n. 1.823.636/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021). 10. Diante desse cenário e buscando uma posição equilibrada e ponderada, conforme o entendimento atual da Quarta Turma, a cobertura de tratamentos, exames ou procedimentos não previstos no Rol da ANS somente pode ser admitida, de forma pontual, quando demonstrada a efetiva necessidade, por meio de prova técnica produzida nos autos, não bastando apenas a prescrição do médico ou odontólogo que acompanha o paciente, devendo ser observados, prioritariamente, os contidos no Rol de cobertura mínima. Deveras, como assentado pela Corte Especial na esfera de recurso repetitivo, REsp n. 1.124.552/RS, o melhor para a segurança jurídica consiste em não admitir que matérias técnicas sejam tratadas como se fossem exclusivamente de direito, resultando em deliberações arbitrárias ou divorciadas do exame probatório do caso concreto. Ressaltou-se nesse precedente que: a) não é possível a ilegítima invasão do magistrado em seara técnica à qual não é afeito; b) sem dirimir a questão técnica, uma ou outra conclusão dependerá unicamente do ponto de vista do julgador, manifestado quase que de forma ideológica, por vez às cegas e desprendido da prova dos autos; c) nenhuma das partes pode ficar ao alvedrio de valorações superficiais. 11. Cabem serem observados os seguintes parâmetros objetivos para admissão, em hipóteses excepcionais e restritas, da superação das limitações contidas no Rol: 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. 12. No caso concreto, a parte autora da ação tem esquizofrenia paranoide e quadro depressivo severo e, como os tratamentos medicamentosos não surtiram efeito, vindica a estimulação magnética transcraniana - EMT, ainda não incluída no Rol da ANS. O Conselho Federal de Medicina - CFM, conforme a Resolução CFM n. 1.986/2012, reconhece a eficácia da técnica, com indicação para depressões uni e bipolar, alucinações auditivas, esquizofrenias, bem como para o planejamento de neurocirurgia, mantendo o caráter experimental para as demais indicações. Consoante notas técnicas de NatJus de diversos Estados e do DF, o procedimento, aprovado pelo FDA norte-americano, pode ser mesmo a solução imprescindível para o tratamento de pacientes que sofrem das enfermidades do recorrido e não responderam a tratamento com medicamentos - o que, no ponto, ficou incontroverso nos autos. 13. Com efeito, como o Rol não contempla tratamento devidamente regulamentado pelo CFM, de eficácia comprovada, que, no quadro clínico do usuário do plano de saúde e à luz do Rol da ANS, é realmente a única solução imprescindível ao tratamento de enfermidade prevista na Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID, notadamente por não haver nas diretrizes da relação editada pela Autarquia circunstância clínica que permita essa cobertura, é forçoso o reconhecimento do estado de ilegalidade, com a excepcional imposição da cobertura vindicada, que não tem preço significativamente elevado. 14. Embargos de divergência a que se nega provimento. (EREsp n. 1.886.929/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022.) (Destaquei) O tratamento requerido não está previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. O julgado paradigma estabelece requisitos para a superação da taxatividade do rol, contudo, entendo que não estão presentes no caso em análise. No caso em análise, o relatório médico sequer esclarece a real necessidade, nem a urgência do pedido, questões essenciais para concessão da tutela. Além disso, não há nenhum documento que comprove a eficácia do tratamento ou recomendação de órgãos técnicos, não sendo possível nesse momento processual obrigar o plano de saúde a custear o tratamento. Além disso, existe a discussão sobre a ausência de obrigação do custeio de órtese, os documentos médicos também não esclarecem a natureza do “kit clínico”, sendo necessária também maior dilação probatória quanto ao ponto. Assim, ausente a comprovação do preenchimento de todos os requisitos exigidos para o fornecimento do tratamento pleiteado, necessária maior dilação probatória, antes de obrigar o plano de saúde a custeá-lo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA REPARADORA. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. CARÁTER ELETIVO. SITUAÇÃO DE EMERGENCIA NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil - CPC, a concessão da tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou de resultado útil do processo. 2. Merece acolhida o recurso da operadora de plano de saúde contra decisão que defere a antecipação dos efeitos da tutela quando não demonstrada, de plano, a urgência na necessidade da realização do procedimento e a obrigatoriedade de cobertura, questão que demanda ser analisada depois de garantido o contraditório e eventual incursionamento na fase de dilação probatória, devendo a decisão objurgada ser revista, de modo a indeferir a tutela de urgência requestada pela autora junto à exordial. 3. Na hipótese, o procedimento postulado pela agravante em sede liminar na origem revestir-se de caráter eletivo, sendo certo que, dos elementos probatórios disponibilizados pela parte autora junto à petição inicial, bem assim nesta seara revisora, não restou demonstrada a premência (urgência) na realização do procedimento, o que afasta o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo reclamado para fins de concessão da respectiva tutela provisória (art. 300 do CPC). 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1374375, 07167815520218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. procedimento cirúrgico. retirada das placas de fêmur e das tíbias e hemiepifisiodese de fêmur distal medial bilateral com eigth plate. REALIZAÇÃO POR PROFISSIONAL COM ESPECIALIDADE EM ORTOPEDIA PEDIÁTRICA NEUROMUSCULAR. CUSTEIO. reembolso integral autorizado com profissional diverso. médico solicitante não credenciado. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO PREENCHIMENTO. PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para concessão da tutela de urgência, mostra-se necessário o preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não se evidenciando os requisitos necessários para a concessão da medida, porquanto não demonstrado que a espera pela realização do procedimento cirúrgico implicará risco imediato de vida ou agravamento do quadro de saúde da paciente, impõe-se a manutenção da decisão recorrida. 3. Inviável a concessão da tutela reclamada em sede de liminar quando necessária a instrução do feito na instância ordinária, a fim de aferir se é imprescindível para o sucesso dos procedimentos a condição de ortopedista pediátrico e neuromuscular. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1364957, 07141556320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, pelo menos em sede de cognição sumária presente a verossimilhança do direito alegado, sendo necessária a concessão do efeito suspensivo do recurso. Afastada inicialmente a obrigação do plano de saúde em custear a medicação, prejudicada a análise relativa ao tempo de cumprimento e o valor da multa fixada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Considerando que o feito trata de interesse de menor, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 17 de agosto de 2022 15:16:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador